Tribunal: TJMT
Processo: 1027249-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021015-30.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL
AGRAVADO(S): ISAQUE SOARES DO AMARAL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sapezal, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesmo nome, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar, ao Recorrente, que, no prazo de 15 (quinze) dias, nomeie e emposse Isaque Soares do Amaral para o cargo de técnico de desenvolvimento infantil, sob pena de multa diária.
O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando que a Administração Pública tem a discricionariedade de nomear o candidato aprovado dentro número de vagas, no momento oportuno, desde que seja no prazo de validade do certame.
Alega que não houve nenhum ato ilegal, pois o certame tem validade de dois anos, a contar da homologação do resultado final.
Aduz, ainda, que o processo seletivo foi aberto tendo em vista a necessidade de contratar agentes públicos para suprir situações transitórias e temporárias do serviço público.
Por fim, alegando ter preenchido os requisitos legais, requer o deferimento do pedido de efeito suspensivo.
É a síntese. Decido.
Como explicitado na síntese, o Recorrente pretende a concessão do efeito suspensivo.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Entendo que, em tese, assiste razão ao Recorrente, haja vista que, dentro do prazo de validade do concurso, a Administração pode escolher o melhor momento para proceder à nomeação.
Assim, durante o prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual realizará a nomeação, mas não poderá dispor da nomeação, em si, que, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao Poder Público.
Além do mais, não há, nos autos, comprovação de que a admissão de agentes temporários não foi fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, ou seja, que não atende às necessidades transitórias e(ou) de excepcional interesse público, tais como, férias de servidor, licença-prêmio, afastamento particular.
Logo, estas contratações temporárias não concorrem com a nomeação de efetivos, estes recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III, da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço.
Nessa esteira, tenho que o efeito suspensivo deve ser concedido, porque, a princípio, há a probabilidade de provimento do Agravo.
Assim, nesta fase de cognição sumária, penso que a decisão hostilizada deve ser suspensa até o julgamento final pelo Órgão Colegiado.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo, pleiteado pelo Município de Sapezal.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária para o julgamento do Agravo.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de janeiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.